Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016797-56.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRA. PATRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SENA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA OFENSA À ORDEM PÚBLICA – AUTOR MATERIAL EM CRIME DE ENCOMENDA –MODUS OPERANDI – POSSÍVEL PREMEDITAÇÃO – DELITO PERPETRADO EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – PERICULOSIDADE – EVIDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
É de todo lógico que, no cenário descrito na denúncia, o coacusado não pediria a qualquer pessoa para perpetrar homicídio contra a vítima, que é seu desafeto, simplesmente porque nessa situação, correndo o risco de solicitar a alguém sem coragem e capacidade para tal desiderato, seu intento jamais seria alcançado. Assim, deduz-se que o coacusado pode ter encomendado ao paciente a execução material da morte do atual namorado de sua ex-amásia, com mínimo de planejamento anterior, mediante disparos de arma de fogo efetuados em plena via pública, porque sabia ser ele suficientemente perigoso para dar cabo à tarefa, de modo que esse dado objetivo justifica a prisão preventiva, em razão da probabilidade de fratura da ordem pública ante o modus operandi e a natural periculosidade do paciente, que o próprio cenário fático desenha em seu desfavor. Constrangimento ilegal não visualizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016797-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RICARDO RODRIGUES SENA - CPF: 023.864.121-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RICARDO RODRIGUES SENA - CPF: 023.864.121-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALAN CRISTIAN VIEIRA DE SOUSA - CPF: 054.672.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WILLIAM SILVA GOMES - CPF: 016.229.541-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA OFENSA À ORDEM PÚBLICA – AUTOR MATERIAL EM CRIME DE ENCOMENDA –
MODUS OPERANDI
– POSSÍVEL PREMEDITAÇÃO – DELITO PERPETRADO EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – PERICULOSIDADE – EVIDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

É de todo lógico que, no cenário descrito na denúncia, o coacusado não pediria a qualquer pessoa para perpetrar homicídio contra a vítima, que é seu desafeto, simplesmente porque nessa situação, correndo o risco de solicitar a alguém sem coragem e capacidade para tal desiderato, seu intento jamais seria alcançado. Assim, deduz-se que o coacusado pode ter encomendado ao paciente a execução material da morte do atual namorado de sua ex-amásia, com mínimo de planejamento anterior, mediante disparos de arma de fogo efetuados em plena via pública, porque sabia ser ele suficientemente perigoso para dar cabo à tarefa, de modo que esse dado objetivo justifica a prisão preventiva, em razão da probabilidade de fratura da ordem pública ante o
modus operandi
e a natural periculosidade do paciente, que o próprio cenário fático desenha em seu desfavor. Constrangimento ilegal não visualizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, a Defensora Pública da comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Vieira dos Santos Fernandes, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ricardo Rodrigues de Sena
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação Penal n. 4020-76.2019.8.11.0037, cód. 228937, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde
11/6/2019
[vide id. 51769486, p. 71], decorrente de prisão temporária datada de 07/6/2019 [id. 53769486, pp. 71-74, cópia no id. 53769487, pp. 11-14], convolada em preventiva [vide decisão de 12/7/2019, id. 53769487, pp. 28-31], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, perpetrado em concurso com Alan Christian Vieira de Souza, mediante disparos de arma de fogo, contra a vítima Carlos William Silva Gomes, crime datado de 06/10/2018, por volta de 01h, na avenida Florianópolis, altura do n. 2428, bairro Cohab Jaime Campos, em Primavera do Leste.

Sustenta a impetrantes a desnecessidade de preservação da prisão preventiva irrogada ao paciente, cuja decisão respectiva, segundo assere, não demonstra a presença concreta de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP,
verbis
:

“[...]
o decreto prisional do paciente está embasado em fundamentos genéricos e em situações hipotéticas, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Em consequência disso, o paciente permanece com mandado em aberto sob o fundamento de que sua prisão era imprescindível, vez que não é cabível outra medida em substituição da prisão preventiva, mesmo que as condições pessoais do agente sejam favoráveis, a segregação se mostra necessária para garantir a ordem pública, evitando inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.

Chega-se ao absurdo de decretar a Prisão do Paciente, em razão da testemunha principal do processo estar em um relacionamento com o outro Réu, sendo o paciente muito prejudicado, pois este não responde a outro processo, e, ademais, vem colaborando com a justiça, se apresentando em todos os atos processuais, com residência fixa e ocupação licita.

Além disso, o fato de decretar a prisão preventiva do paciente não resguarda a instrução processual. Senão vejamos. O fato delituoso aconteceu em 06 de Outubro de 2018, há um ano atrás, constando nos autos que a testemunha principal Aline e o corréu Alan reataram o relacionamento, sem que isso pudesse prejudicar a Instrução Processual. O único fato claro é que a decretação da Prisão Preventiva do Acusado não põe risco algum a ordem pública, e a autoridade coatora não demonstra isso nos autos
” [
sic
inicial, p. 6-7].

Salienta, ainda, que o paciente, além de possuir residência no distrito da culpa, não responde a outros processos criminais, sendo primário, e em nenhum momento obstaculizou a instrução criminal, o que o faz merecedor da ordem de liberação provisória.

Pede a concessão
initio litis
da tutela emergencial, expedindo-se o “
necessário para a célere efetivação dessa medida, com a imediata expedição do contramandado de prisão
” [inicial, p. 16] e a restituição do
ius ambulandi
sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53769486 a 53769488.

A impetração foi originariamente distribuída por sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 53766496].

Contudo, considerando que o termo de pesquisa constante do id. 53794995, apontou a presença de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, o feito foi redistribuído nos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 53847471].

A liminar foi indeferida em 13/8/2020 [id. 53944478], e as informações aportaram em 20/8/2020, ocasião em que a autoridade judiciária de origem nada acrescentou ao exposto na decisão invectivada, assinalando, ainda, que a ação penal se encontra na fase de alegações finais [id.54709988].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior,
opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Tentativa de homicídio duplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
” [id. 55289477, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já frisado quando da análise da liminar, a imputação refere-se, ao que descreve a denúncia constante do id. 53769486, pp. 2-4, quanto ao coacusado Alan, de
crime passional
, motivado por ciúme, em que ele, presenciando a ex-namorada Aline dos Santos Costa, em companhia da vítima, combinou com Ricardo a prática do crime de homicídio.

Com efeito, estando a vítima com a namorada Aline nas dependências da conveniência
Central Beer
, em 05 de outubro de 2018, Alan percebeu a presença de ambos, tendo passado a proferir ameaças de morte e xingamentos contra Aline e a vítima, quebrando o capacete de Aline e intuindo inclusive chegar às vias de fato, mas foi contido por circunstantes.

Por força desse entrevero, Aline e a vítima saíram do local, mas, em razão do conluio existente entre Alan e Ricardo, foram abordadas no local declinado na denúncia, avenida Florianópolis, n. 2428, por Ricardo e uma terceira pessoa não identificada, os quais estavam fazendo uso de uma motocicleta. Ricardo, armado que estava, efetuou vários disparos contra a vítima Carlos, atingindo-a na região do pescoço, ombro direito, mão direita e antebraço esquerdo, ferimentos esses que somente não lhe causaram a morte por motivos alheios à vontade do autor material do crime.

De acordo com a decisão invectivada, a testemunha Aline esclareceu perante a autoridade policial que, embora Alan não estivesse no local, foi ele quem desejava a morte da vítima, o que comprova por ter Alan ameaçado a vítima e Aline ainda nas dependências da
Central Beer
, bem como enviado à vítima Carlos um áudio pela rede social
facebook
, em que o ameaçava de morte, salientando ainda que quem pilotava a motocicleta na hora do atentado à vida da vítima era Ricardo, amigo de Alan, pessoa que se encontrava na
Central Beer
quando houve o primeiro entrevero.

Embora Ricardo e Alan neguem serem coautores da tentativa de homicídio, subsistem até o momento, a suspeita de que ambos podem ter se mancomunado em sentido a dar cabo à vida da vítima, em razão do excessivo ciúme que Alan sentia de sua ex-namorada Aline, mesmo estando separados há mais de três anos, configurando o
fumus comissi delicti
.

A propósito da menção a respeito do
periculum libertatis
, a autoridade judiciária de origem esclarece no decreto preventivo que os fatos são concretamente graves, “[...]
consubstanciada pela absoluta indiferença dos investigados pelas leis e autoridades constituídas, eis que, de acordo com as investigações, efetuaram diversos
[disparos de arma de fogo]
na vítima, inclusive em regiões letais, como pescoço, em plena via pública, mais precisamente no interior de um estabelecimento social, o que afeta sobremaneira a ordem pública
” [id. 53769487, p. 29], de modo que a cautelaridade se refere à necessidade de
resguardar a ordem pública
.

É possível vislumbrar de forma perfunctória, que a
motivação para a execução material do homicídio
, endereçada ao paciente
Ricardo
, pode ter outro cunho, que não a simples passionalidade, porém, igualmente reprovável, insignificante, sob o ponto de vista penal, já que ele não era ex-namorado de Aline, de onde resulta a plausibilidade do sintoma de periculosidade subjetiva, tendente a ofender a ordem pública, pois é difícil compreender sob qual pretexto o paciente haveria de atender a um pedido do amigo Alan para matar um desafeto deste último, que aparentemente não conhecia anteriormente, premeditadamente, com disparos de arma de fogo, em plena via pública, senão porque já ostentava, antes do fato, uma
natural facilidade
[quiçá, experiência] para executar esse tipo de crime.

Ora, é de todo lógico que, no cenário descrito na denúncia, Alan não pediria a qualquer pessoa para perpetrar homicídio contra um desafeto seu, simplesmente porque nessa situação, correndo o risco de solicitar a alguém sem coragem e capacidade para tal desiderato, seu intento jamais seria alcançado. Assim, deduz-se que o coacusado pode ter encomendado ao paciente
Ricardo
a morte do atual namorado de sua ex-amásia, com mínimo de planejamento anterior, mediante disparos de arma de fogo efetuados em plena via pública, porque sabia ser ele suficientemente perigoso para dar cabo à tarefa, de modo que esse dado objetivo justifica a prisão preventiva, em razão da probabilidade de fratura da ordem pública ante o
modus operandi
e a natural periculosidade do paciente, que o próprio cenário fático desenha em seu desfavor.

Assim, carece de identidade os pressupostos da prisão preventiva de Alan – já enfrentados anteriormente nos autos de HC PJe 1001812-82.2020.8.11.0000 –
ou seja, não são necessariamente os mesmos
, porque nesse plano, não possuindo
Ricardo
uma anterior motivação séria para perpetrar o homicídio, o atendimento a uma solicitação de um amigo torna a sua conduta mais grave sob o ponto de vista jurídico-processual da prisão preventiva, calcada no
modus operandi
caracterizador de
possível ofensa da ordem pública
.

A jurisprudência moderna autoriza a mantença da prisão preventiva do executor material do crime de encomenda, em razão de sua maior periculosidade para praticar o crime contra pessoa que em tese, desconhecia anteriormente:

“[...]
In casu, além da comprovada materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi da conduta (crime por encomenda) e fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que também responde pela suposta prática de outro delito (roubo)
” [STJ, HC 130.842/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009].

Nesse enfoque, são irrelevantes os nímios predicados individuais eventualmente ostentados pelo paciente, nos termos do Enunciado n. 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto,
com o parecer
,
admito, porém, denego a ordem de habeas corpus
impetrada em favor de
Ricardo Rodrigues de Sena
, qualificado, mantendo incólume a prisão preventiva contra ele decretada Ação Penal n. 4020-76.2019.8.11.0037, cód. 228937, em trâmite perante a Vara Única da comarca de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020